Tribunal: TJDFT
Processo: 0740981-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, inexiste nos autos elementos que evidenciem alteração da condição financeira da parte credora agravante que conduza à falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, impondo-se a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela exequente para perdurar a gratuidade de justiça concedida (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC).
2. Recurso conhecido e provido.